Tribunal: TJDFT
Processo: 0721420-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721420-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NEVES DA SILVA AGRAVADO: WELLINGTON VIEIRA ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Neves da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de habilitação de crédito n. 0726293-53.2021.8.07.0003, na qual o Juízo de Primeiro Grau manteve a gratuidade da justiça deferida ao autor, ora agravado, e rejeitou o pedido de habilitação do crédito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 127268250 de autos n. 0726293-53.2021.8.07.0003). O agravante não recolheu o preparo recursal e requer a concessão da gratuidade da justiça. Verifica-se, no entanto, que o ora agravante já formulou mesmo requerimento nos autos da ação de arrolamento sumário n. 0708813-62.2021.8.07.0003, processo principal ao qual a ação incidental de habilitação de crédito n. 0726293-53.2021.8.07.0003 foi distribuída por dependência, e o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia indeferiu o requerimento em 18.4.2022, nos seguintes termos (id 121618311 de autos n. 0708813-62.2021.8.07.0003): Conforme decisão em id. 89727882, a apreciação do pedido de gratuidade judiciária foi condicionado à apresentação das primeiras declarações. O inventariante prestou as declarações em id. 93313175. A herança é considerável (4 imóveis e pequenos saldos bancários), pelo que indefiro o pedido de justiça gratuita. (...) O agravante não interpôs agravo de instrumento da decisão supratranscrita e recolheu as custas iniciais naqueles autos (id 126137373 de autos n. 0708813-62.2021.8.07.0003). Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar-se acerca de eventual preclusão consumativa em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, porquanto se trata de questão analisada e decidida nos autos principais. Brasília, 2 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator